Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-91.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – inclusão da coautora no convênio médico firmado entre autor e ré – determinação cumprida em sede de tutela antecipada – DANOS MATERIAIS – postulado a inclusão de ressarcimento referente ao parto de descendente dos autores – caso em que, em plena vigência o convênio, não havendo sequer sido mencionado eventual recusa no atendimento pelo convenio

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – inclusão da coautora no convênio médico firmado entre autor e ré – determinação cumprida em sede de tutela antecipada – DANOS MATERIAIS – postulado a inclusão de ressarcimento referente ao parto de descendente dos autores – caso em que, em plena vigência o convênio, não havendo sequer sido mencionado eventual recusa no atendimento pelo convenio – eventual reembolso que deverá ser buscado pelo meio adequado, nos termos do plano contratado – inclusão dos danos materiais discriminados as folhas 118 a 120, eis que posteriores ao ajuizamento desta ação e anteriores à inclusão da autora – afastada, todavia, despesa de fl. 121, posterior a inclusão da autora como beneficiaria do plano de saúde. DANO MORAL – caracterizado – valor fixado em R$ 10.000,00 que não merece redução nem majoração – termo inicial dos juros da mora, a partir da citação, sentença reformada quanto a este tópico – DANO MORAL REFLEXO – não caracterizado – abalo emocional que não se confunde com dano moral - HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Inviabilidade da condenação ao ressarcimento de honorários contratuais – Precedentes desta Câmara e do STJ – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000816-
91.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado POSTAL
SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS,
são apelados/apelantes TOMAZ COSTARD (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELE
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da Ré e deram
parcial provimento ao recurso dos Autores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000816-91.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 1027 2
C
VOTO No : 1027
APEL. : 1000816-91.2016.8.26.0005
COMARCA : São Paulo
APTE. : PORTAL SAUDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
APTE. : TOMAZ COSTARDE (JUST GRAT) E OUTRO
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE
inclusão da coautora no convênio médico firmado entre autor e ré
determinação cumprida em sede de tutela antecipada DANOS
MATERIAIS postulado a inclusão de ressarcimento referente ao
parto de descendente dos autores
caso em que, em plena
vigência o convênio, não havendo sequer sido mencionado
eventual recusa no atendimento pelo convenio
eventual
reembolso que deverá ser buscado pelo meio adequado, nos
termos do plano contratado
inclusão dos danos materiais
discriminados as folhas 118 a 120, eis que posteriores ao
ajuizamento desta ação e anteriores à inclusão da autora –
afastada, todavia, despesa de fl. 121, posterior a inclusão da
autora como beneficiaria do plano de saúde. DANO MORAL
caracterizado valor fixado em R$ 10.000,00 que não merece
redução nem majoração termo inicial dos juros da mora, a
partir da citação, sentença reformada quanto a este tópico
DANO MORAL REFLEXO
não caracterizado
abalo
emocional que não se confunde com dano moral - HONORÁRIOS
CONTRATUAIS – Inviabilidade da condenação ao ressarcimento
de honorários contratuais – Precedentes desta Câmara e do STJ
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES
PROVIDO EM PARTE.
Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização,
para condenar a ré ao reembolso dos valores gastos pelos autores (R$ 3.176,51); e
ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
Pretensão recursal da ré, visando seja afastada a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000816-91.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 1027 3
C
não evidenciado o nexo de causalidade entre eventuais danos e culpa, não havendo
conduta ilícita atribuível à apelante. Subsidiariamente postula a redução do valor
fixado para a indenização.
Recorrem também os autores no que diz respeito aos
danos morais fixados de forma genérica, devendo haver apreciação com a concreta
fundamentação, especialmente quanto ao dano moral reflexo. Ainda quanto ao valor
fixado, postulam sua majoração, ressaltando inclusive os valores que serão
repassados ao patrono em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios.
Em relação aos danos materiais, alega que a sentença
deixou de incluir a petição juntada às fls. 117/121, consistente em despesas mensais
à título de acompanhamento de pré-natal e demais prejuízos por ocasião do parto da
filha do casal, no valor de R$ 4.500,00 para a cirurgia e R$ 500,00 da anestesia,
cujos comprovantes estão às fls. 265/271. Ainda postula as perdas e danos
decorrentes da exigência da requerida para que a autora se privasse de adesão à
qualquer outro convênio médico e odontológico no período de três anos, valendo-se
do SUS, inclusive. Por fim, alega a responsabilidade da ré quanto ao pagamento dos
honorários contratuais, de acordo com o art. 395, CC
Por fim, discorre sobre o termo inicial para incidência de
correção monetária dos valores a serem restituídos relativas aos juros de mora, de
1% ao mês desde a citação.
Os recursos foram processados e respondidos, sendo
encaminhados à segunda instância, onde foram admitidos em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor Tomaz contratou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000816-91.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 1027 4
C
plano de saúde réu conveniado de sua empregadora, e, embora solicitada a inclusão
de dependentes, não obteve êxito em relação a sua esposa, também autora, Daniele.
Incontroverso o envio da documentação necessária, a
ação foi julgada procedente em parte.
Com a contestação, foi comprovado o cumprimento da
tutela concedida para inclusão da autora no convênio médico (fl. 179), cujo início
data de 23.02.2016.
Proferida a sentença, os autores opuseram embargos de
declaração, postulando a inclusão na condenação dos danos materiais, os gastos
com o parto da filha, ocorridos após a apresentação da réplica.
Observa-se que referidos comprovantes, juntados com os
embargos de declaração, embora tenham sido emitidos após a apresentação da
réplica e anteriormente à sentença, são posteriores à inclusão da autora no plano de
saúde, o que ocorreu no mês de fevereiro, como dito acima, através de ordem
judicial concedida em tutela antecipada. No caso, não há qualquer comprovação de
negativa de atendimento por meio do convênio para a realização do parto. Dessa
forma, se o caso, cabem aos autores, postular eventual reembolso de acordo com o
plano contratado, pela via adequada.
Entretanto, em relação aos documentos juntados as
folhas 118/121 verifica-se que aqueles nos valores de R$ 250,00, 89,00, e 72,45,
datados de 22.01.2016, 02.02.2016 e 17.02.2016, respectivamente, devem integrar o
valor a ser ressarcido aos autores. Já aquele de fl. 121, no valor de R$ 263,55,
constata-se a mesma hipótese em que deverão, se o caso, postular reembolso pela
via apropriada, considerando que posterior a inclusão da autora junto ao plano de
saúde ocorrido no dia 23.02.2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000816-91.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 1027 5
C
No que diz respeito aos danos morais, postulam os
autores a majoração do valor fixado bem como pretendem seja o autor Tomaz
também beneficiado pelo “dano moral reflexo”. De outro lado, o requerido requer
sejam os mesmos afastados, ou ao menos reduzido seu valor.
Como bem pontuado pela sentença, “Tal negativa
extrapolou a mera discussão acerca da cobertura contratual, mostra verdadeira
recalcitrância, o que não se pode admitir.”, ou em outras palavras, os fatos
narrados vão além do mero aborrecimento. Logo, deve a ré responder pelos danos a
que deu causa.
Em relação ao valor da indenização, esta deve ser
estabelecida em valor “nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (CAIO MARIO DA
SILVA PEREIRA, Responsabilidade Civil, 2a ed. Forense, 1990, pag. 67).
A indenização por dano moral deve estar de acordo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo atender a dupla
finalidade, que é a de compensar os danos sofridos e inibir a reiteração deste tipo de
conduta.
Neste contexto, considerando-se as circunstâncias do
caso concreto, e atendido os requisitos acima mencionados, o valor fixado pela
sentença (R$ 10.000,00) não merece majoração nem mesmo redução.
Assiste razão aos autores em relação ao termo inicial dos
juros de mora, que devem incidir, no caso, a partir da citação, nos termos do art.
405, CC.
Quanto ao postulado “dano moral reflexo”, ou indireto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000816-91.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 1027 6
C
que é aquele sofrido por uma determinada pessoa e sentido os efeitos da ofensa por
outra pessoa, tem-se no caso concreto que conduta da ré, embora lamentável e
reprovável, não deu causa ao pretendido dano moral pleiteado pelo autor Tomaz.
Na verdade, o abalo emocional diante do desgaste sofrido pela coautora, não pode
ser confundido com o dano moral, caracterizado pela violação de um direito.
Ainda,
pretenso
ressarcimento
dos
valores
despendidos com a contratação de advogado não tem cabimento, eis que a
apelada não participou daquela relação.
Neste sentido, julgados desta 8a Câmara de direito
Privado:
“RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E
DANOS Parcial procedência Rescisão decretada, com reintegração dos autores na posse do
bem Cabível a devolução integral dos valores pagos pelo réu, ausente prova de outras despesas
suportadas pelos autores e de estipulação de cláusula penal Cabível também indenização pela
ocupação do bem no período de posse do réu Correto o arbitramento em 0,6% do valor do
negócio
Majoração pretendida pelos autores que não se mostra razoável
Honorários
advocatícios contratuais Ressarcimento indevido Precedente do STJ - Sentença mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 4000334-33.2012.8.26.0361; Relator: SALLES
ROSSI; Data do Julgamento: 11/04/2016; Data de Registro: 11/04/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pedido de restituição dos valores pagos a
título de taxa SATI, comissão de corretagem e despesas condominiais - Sentença que julgou a
demanda improcedente - Insurgência da autora somente no tocante à devolução das despesas
condominiais e restituição dos honorários contratuais - Despesas de condomínio devidas somente
após a efetiva entrega das chaves - Nulidade da cláusula contratual - Irrelevante o fato de a autora
não ter pleiteado expressamente a nulidade da referida cláusula quando se insurge contra a
cobrança, pleiteando a devolução desses valores - Restituição devida - Devolução simples pela
não comprovação de má-fé - Ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de
advogado para ajuizamento da presente - Descabimento - Não há como atribuir à requerida a
responsabilidade pelo cumprimento de obrigação contratual a ela estranha - Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000816-91.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 1027 7
C
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido com alteração da sucumbência e dos
honorários
advocatícios.” (Apelação
Cível
1017613-40.2015.8.26.0309;
Relatora: CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER; Data do Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro: 23/07/2018)
E ainda, decisão do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973.
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE ASSISTENTE TÉCNICO.
ATUAÇÃO EM OUTRA DEMANDA. DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO
DE COBRANÇA CONTRA O VENCIDO PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO QUE ATUOU NO LITÍGIO
ANTERIOR. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. OMISSÃO DA SENTENÇA
QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
AUTÔNOMA.
DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 453/STJ.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de se cobrar, em ação
autônoma, honorários advocatícios contratuais e honorários de assistente técnico relativos à
atuação em demanda anterior.
2. Descabimento da condenação do vencido ao
ressarcimento dos honorários contratuais do advogado que atuou no processo em favor da parte
vencedora. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
3. Distinção entre honorários contratuais e de sucumbência.
4. "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em
decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria"
(Súmula 453/STJ). 5. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 453/STJ à hipótese de
sentença omissa quanto à condenação ao ressarcimento de honorários do assistente técnico. 6.
Tratamento diverso da matéria pelo CPC/2015.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1566168/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 27.04.2017, DJe 05.05.2017)
Neste contexto e diante do acima exposto, inexistem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000816-91.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 1027 8
C
perdas e danos a serem ressarcidos, ressaltando que o fato de a autora ter ficado
impedida de contratar plano de saúde durante o ocorrido, se confunde com os danos
morais, nele incluídos quando da análise dos fatos.
Por esses fundamentos, fica mantida a parcial
procedência da ação, nos moldes acima delineados. (termo inicial dos juros de mora
e restituição dos valores descritos as folhas 118/120)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré e dou provimento em parte ao recurso dos autores.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator